Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda, em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Aurélio Araújo da Silva –, indeferira a pretensão que formulara, consubstanciada na retificação do polo passivo da ação, com a consequente inclusão dos fiadores do acordo extrajudicial firmado entre as partes – Bárbara Moreira de Carvalho Figueiredo, Elivelton Barros Figueiredo, Job Xavier Pinto e Vanda Shirley Peres Xavier Pinto – na composição passiva da fase executiva, sob o fundamento de que inviável a inclusão dos garantidores se a postulação não fora apresentada por ocasião do ajuizamento da execução de título extrajudicial originária, notadamente porquanto já sobreviera, na espécie, a estabilização subjetiva da demanda. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como sustentação material da pretensão reformatória, relatara, em suma, que, homologado judicialmente o primevo acordo extrajudicial[2] firmado entre as partes no transcurso da ação executiva que manejara[3], no qual figuraram como fiadores as pessoas de Bárbara Moreira de Carvalho Figueiredo, Elivelton Barros Figueiredo, Job Xavier Pinto e Vanda Shirley Peres Xavier Pinto, o ora agravado inadimplira as obrigações que lhe haviam sido debitadas, o que ensejara, de sua vez, que viesse a deflagrar cumprimento de sentença, oportunidade em que, no bojo da petição que aviara[4], qualificara todos os devedores do acordo firmado, inclusive os fiadores solidários. Demonstrara que, primando as partes pela resolução consensual do litígio, firmaram novo acordo extrajudicial[5], subsequentemente homologado pelo Juízo de origem[6], o qual restara outra vez inadimplido pelo agravado, resultando, a seu turno, no advento dum segundo cumprimento de sentença[7]. Argumentara que, tal qual o primeiro cumprimento de sentença que manejara, a petição que aviara por ocasião da instauração da novel fase executiva consignara todos os sujeitos passivos descritos no instrumento da avença, isto é, devedor principal e respectivos fiadores solidários. A despeito disso, notara que os fiadores não haviam sido incluídos na angularização passiva do rito executório, o que, segundo sustentara, derivara de equívoco em que incorrera a Serventia do Juízo a quo. Nesse diapasão, aduzira que, diferentemente do que concluíra o eminente magistrado de origem, inexistira inércia no seu agir processual, porquanto, em ambas as ocasiões nas quais pugnara pela instauração do cumprimento de sentença referente ao provimento homologatório, consignara expressamente a qualificação de todos os sujeitos que compunham o polo passivo do acordo que lastreara a pretensão executória que então aviara. Outrossim, sustentara que a inclusão dos fiadores na composição passiva não implica violação à estabilização subjetiva da lide apregoada pelo artigo 329 do estatuto processual, na medida em que aludido pedido não transfigura a causa de pedir. Aventara, ainda, que os fiadores não se qualificam como terceiros estranhos à lide, uma vez que, desde o primeiro acordo extrajudicial homologado em juízo, assumiram eles a posição de fiéis garantidores do débito proveniente do título executivo que então se formara. Salientara, nesse contexto, que essa ilação deflui impassível diante da circunstância de que, no instrumento da minuta do subsecutivo acordo extrajudicial firmado, todos os sujeitos que integram a angularização passiva se intitularam como legítimos executados. Alfim, ratificara que a não inclusão dos fiadores no polo passivo não decorrera de desídia da sua parte, traduzindo, em verdade, mero “erro material e/ou processual” em que incorrera a Serventia do Juízo originário, pelo qual, consoante alegara, não pode ser prejudicado de molde a impedir a perseguição do seu crédito exequendo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Aurélio Araújo da Silva –, indeferira a pretensão que formulara, consubstanciada na retificação do polo passivo da ação, com a consequente inclusão dos fiadores do acordo extrajudicial firmado entre as partes – Bárbara Moreira de Carvalho Figueiredo, Elivelton Barros Figueiredo, Job Xavier Pinto e Vanda Shirley Peres Xavier Pinto – na composição passiva da fase executiva, sob o fundamento de que inviável a inclusão dos garantidores se a postulação não fora apresentada por ocasião do ajuizamento da execução de título extrajudicial originária, notadamente porquanto já sobreviera, na espécie, a estabilização subjetiva da demanda. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de os fiadores constantes no instrumento da avença homologada judicialmente, da qual germinara o crédito perseguido, serem integrados à composição passiva da fase executiva, que, até o momento, deflagrara-se apenas em desfavor do devedor principal da obrigação. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, de modo a inviabilizar o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[8]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, consistente na imediata inclusão dos fiadores na composição passiva da lide. Ademais, da leitura da decisão vergastada e da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Isso porque o decidido encerra apenas a negativa de inclusão, na composição passiva da lide originária, dos fiadores do acordo extrajudicial que, homologado judicialmente, deflagrara o cumprimento de sentença do qual emerge o débito exequendo, o que, aliado ao elevado lapso temporal em que tramita o executivo subjacente, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 188313936 (fls. 217/218) – processo principal. [2] - Acordo extrajudicial de ID 55448260 (fls. 100/104) – processo principal. [3] - Sentença homologatória de ID 56883307 (fl. 111) – processo principal. [4] - Petição de ID 70614595 (fls. 115/116) – processo principal. [5] - Petição de ID 76245043 (fls. 129/132) – processo principal. [6] - Sentença homologatória de ID 77919237 (fl. 143) – processo principal. [7] - Petição de ID 126232781 (fls. 149/151) – processo principal. [8] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)